Tribunal: TJSP
Processo: 1002566-34.2021.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Demanda calcada no inadimplemento da avença celebrada entre a vendedora e a compradora. Sentença que determinou o pagamento do valor pactuado no instrumento do distrato, em parcela única. Insurgência. Descabimento. Inadimplemento que remonta à data da assinatura do contrato, em março de 2020, em que nenhuma parcela foi paga. Legitimidade,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Demanda calcada no inadimplemento da avença celebrada entre a vendedora e a compradora. Sentença que determinou o pagamento do valor pactuado no instrumento do distrato, em parcela única. Insurgência. Descabimento. Inadimplemento que remonta à data da assinatura do contrato, em março de 2020, em que nenhuma parcela foi paga. Legitimidade, legalidade, segurança jurídica, boa-fé objetiva contratual e previsibilidade do conteúdo do distrato que foram desvirtuadas, legitimando o vencimento antecipado. Interpretação extensiva do artigo 477 do Código Civil, diante do flagrante desinteresse da apelante em cumprir a avença. Aplicação do artigo 67-A da Lei no 4.591/64. Impossibilidade. Alteração trazida pela "Lei do Distrato". Não se pode cogitar a aplicação simples e direta da Lei no 13.786/18, para solução de casos anteriores ao advento do mencionado diploma legal. Juros de mora. Nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240, do CPC, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir, em regra, a partir da citação. Para fins de prequestionamento, não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por esses tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.